Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1010455-29.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP)
RECORRIDO: TRC AGROFLORESTAL LTDA, FLORESTECA BRASIL LTDA, SCP SANTA MARTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), com fundamento no art. 105 da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme ID 54097496.
Verifica-se, no entanto, que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou por meio do documento de ID 66001971, que a parte Recorrente não comprovou o devido recolhimento das custas judiciais.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV